Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715520-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.597/2020. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS CONSUMIDORES QUE UTILIZEM EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À PRESERVAÇÃO DA VIDA E DEPENDENTES DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEU FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. USURPAÇÃO. INTROMISSÃO INDEVIDA NA RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE O PODER CONCEDENTE E A EMPRESA CONCESSIONÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. Ao estabelecer a proibição de a concessionária suspender o fornecimento de energia elétrica a consumidores específicos, sob pena de multa, a lei impugnada usurpa competência exclusiva da União, prevista na Constituição Federal, para legislar sobre o serviço de energia elétrica, o que não se pode admitir, ainda que sob o argumento de defesa do consumidor e da vida. 2. A Constituição Federal estabeleceu que a prestação de serviço público incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, de modo que não se pode conceber que a Lei Distrital de iniciativa parlamentar regulamente os serviços contratados pela Administração, poder público cedente, com a concessionária de energia elétrica, alterando os termos do contrato. 3. A ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, no exercício de seu poder regulamentar, disciplinou, no âmbito federal, em razão da calamidade pública atinente à pandemia da Covid-19, a proibição temporária de suspensão de energia elétrica para consumidores específicos, que necessitam de aparelhos para manutenção da vida. 4. Ação julgada procedente. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 30, inciso II, e 32, § 1o, ambos da Constituição Federal. Aduz que a Lei Distrital 6.597/2020 não teria invadido competência da União, ao dispor sobre a proibição de corte, pela concessionária de energia elétrica do Distrito Federal, daqueles consumidores que, durante o estado de calamidade da pandemia, utilizem equipamentos indispensáveis à preservação da vida. Em adição, aponta que a aludida lei local apenas é fruto do exercício de competência suplementar fixadas na Resolução 878/2020 da ANEEL. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário, lastreado na indicada ofensa aos artigos 30, inciso II, e 32, § 1o, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. (ARE 1246689 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 18/3/2021). Nesse sentido, confiram-se a ADI 2337, Relator CELSO DE MELLO, DJe 19/10/2020, e também a ADI 6190, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009